Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702710-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: V &amp; V COMERCIO DE CALCADOS EIRELI, VERCILON SANTANA ROSA D E S P A C H O Intime-se o agravado VERCILON SANTANA ROSA por meio da Curadoria Especial. Brasília, 25 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora